Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-18.2014.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CRFB/88. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente SILDEVAN AIRES MARTINEL pretende o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas nos anos de 2011, 2012 e 2013, conforme documentos colacionados no ID 3945631.
3. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da nulidade do contrato administrativo. Isso porque, a despeito de o Recorrente ter entabulado pedido de pagamento do FGTS de todo o período laborado para o Recorrido na exordial, se descurou de pleitear expressamente pela declaração de nulidade dos aludidos contratos, culminando no julgamento de improcedência.
4. Sem embargo ao entendimento do juízo a quo, entendo que deve ser acolhido o pedido do Recorrente por se tratar de matéria de ordem pública. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. O pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio.
5. Destarte, a decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação, conforme preconiza o art. 322, § 2.o do Código de Processo Civil.
6. Analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente é o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e, via de consequência, o recebimento do FGTS.
7. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num período de tempo que sequer foram impugnadas pelo ente estatal, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002752-18.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Localização de Contas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDELVAN AIRES MARTINEL - CPF: 829.844.761-15 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021